Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 841526/RS. FILHAS MENORES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO DEVIDO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841526/RS, assentou a seguinte tese para efeitos de repercussão geral: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”.
2- Por ocasião daquele julgamento, a Suprema Corte reiterou sua jurisprudência no sentido de que em casos semelhantes, a responsabilidade civil do Estado por omissão deve ser aferida segundo a Teoria do Risco Administrativo.
3- A responsabilidade civil estatal fica condicionada à comprovação de três elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 228).
4- Diante da morte de detento custodiado em estabelecimento prisional por de natureza violenta, de ordem físico-químico (asfixia), em local e circunstâncias que não puderam ser precisados, conforme conclusões da perícia e demonstrada a demora quanto ao pedido do detento por socorro médico pelos agentes, deve o Distrito Federal ser responsabilizado pelo dano decorrente de sua conduta omissiva.
5- O dano moral decorrente da morte de um filho ou do genitor é in re ipsa, uma vez que é patente o sofrimento e angústia oriundos do fato. (Precedentes).
6- Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como os precedentes desta Corte de Justiça, a compensação aos danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filha, mostra-se razoável e proporcional, considerado o seu caráter dissuasório, punitivo e os precedentes jurisprudenciais. Danos morais reduzidos.
7- A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor (REsp 1475638/MG).
8- Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que não há prova da atividade econômica pela vítima, a dependência é presumida em casos de filhos menores e de família de baixa renda. E a pensão deve se limitar a 2/3 do salário mínimo - uma vez que se presume a utilização de 1/3 para gastos pessoais do provedor - até que os filhos completem 25 anos de idade. E no caso presente, atingido esse termo, deve ser revertida em favor da esposa até a data em que a vítima do evento danoso atingiria 75,8 anos de idade - que é correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE-, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
9- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.